Tribunal: TJDFT
Processo: 0714513-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCADORA DE VEÍCULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULO NA PARTE TRASEIRA DE AUTOMÓVEL. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DE VEÍCULOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal não prospera, pois a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar em que se pleiteia o reconhecimento da inexistência da referida condição da ação.
3. Consoante a jurisprudência do c. Superior Tribunal, é solidária a responsabilidade do proprietário do veículo quanto aos danos advindos de acidente provocado por terceiro a quem entregou a condução, ainda que o automóvel tenha sido disponibilizado ao causador do ilícito mediante contrato de locação.
4. Na ação regressiva da seguradora visando ao ressarcimento de valores que despendeu para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado à Ré, a empresa sub-roga-se nos direitos do segurado (arts. 349 e 786 do Código Civil).
5. O condutor que der causa a acidente automobilístico fica sujeito à ação regressiva movida pela Seguradora, quando essa arcar com os prejuízos decorrentes do sinistro.
6. No ordenamento jurídico nacional, criou-se a presunção de que quem colide na traseira de veículo automotor é responsável pelo acidente, por não ter observado a distância de segurança do automóvel da frente, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
7. Demonstrado que o motorista Réu conduzia veículo de propriedade da empresa Ré, locadora de veículos, o qual colidiu na parte traseira de automóvel segurado, inclusive reconhecendo a culpa pelo acidente ao não observar a distância de segurança, cumpre à locadora arcar, solidariamente, com os danos decorrentes da conduta inadvertida.
8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.